Tribunal: STF
Processo: ARE 1467633
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em embargos de declaração em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Nulidade processual. Ausência de comprovação de prejuízo.   



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriores opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo regimental.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença condenatória.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP.



    III. Razão de decidir



    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    5. O equívoco na digitalização de algumas peças processuais não se mostrou apto a configurar prejuízo à parte embargante e a ensejar a decretação de nulidade.



    6.  Inviável a apresentação de fundamentação nos embargos de declaração que não constava do agravo regimental, uma vez que tal prática constitui inovação recursal. Precedente. 



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.